Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709916-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OVILDES MARIA DO NASCIMENTO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDIMAR LINO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ovildes Maria do Nascimento Santos contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer vaga em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento da Covid-19. 2. Formulado pedido de desistência (ID no 24674897). 3. Cumpre decidir. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 24674897) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 6. Homologo o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Cumprimento o Advogado Eric Barbosa Pereira Martins Soares por compreender que o Juiz, na angústia e na solidão das suas decisões, não se diferencia daqueles que buscam uma alternativa para manter a Vida. Nem sempre é possível ao Magistrado atingir esse objetivo. Mas é bom saber que, no caso concreto, há uma esperança. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO